Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-98.2020.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000904-98.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN DA SILVA BRUM - CPF: 062.418.991-04 (APELADO), ALLAN DIONS MEDEIROS - CPF: 062.040.281-46 (APELADO), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), RUAN DA SILVA BRUM - CPF: 062.418.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN DIONS MEDEIROS - CPF: 062.040.281-46 (APELANTE), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – DEPOIMENTO POLICIAL QUE DEVE SER VISTO COM RESSALVAS – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –
CONFISSÃO EM FASE POLICIAL – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EQUIVOCADAMENTE – INOCORRÊNCIA – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL
– ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – SOPESAR EM DESFAVOR DOS ACUSADOS A CULPABILIDADE – PRÁTICA DE VÁRIOS VERBOS DO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA QUE CONSTITUI UM ÚNICO CRIME – VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL – RÉUS QUE FAZIAM DA TRAFICÂNCIA SEU MEIO DE VIDA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL APROFUNDADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE APENAS COM A PRÁTICA CRIMINOSA – NATUREZA DO ENTORPECENTE PREPONDERANTE – APREENSÃO DE COCAÍNA – POSSIBILIDADE – DROGA DE ALTO POTENCIAL LESIVO – DOSIMETRIA ALTERADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME IMPOSTO A ACUSADO PARA O FECHADO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA QUE PERMITE O CUMPRIMENTO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a absolvição e a desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, se as circunstâncias fáticas evidenciam que a substância entorpecente localizada em poder do réu se destinava à mercancia.

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo típico alternativo, portanto a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade para esse delito demanda fundamentação idônea, não podendo ser utilizada quando se apresenta normal à espécie, mesmo que o agente pratique vários verbos do tipo penal em espeque.

A conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes.

É possível proceder ao aumento da pena-base pela natureza da droga apreendida, por ser valor dosimétrico independente da quantidade, mas igualmente preponderante (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 4 anos, mas que não ultrapassam 8 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes (CP, art. 33, § 2o, “b”).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Allan Diones Medeiros
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n. 0000904-98.2020.8.11.0046, que condenou Allan Diones Medeiros pela prática do crime de tráfico de drogas (CP, art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e Ruan da Silva Brum pela prática dos crimes de tráfico de drogas (CP, art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a reforma da pena base imposta aos acusados e a alteração do regime de pena do acusado Ruan para o fechado, ao argumento de que a foram praticadas várias condutas incursas em diferentes núcleos do tipo penal do delito de tráfico de drogas (Id. 129640395).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 129640397).

A defesa do acusado Allan, por sua vez, insurgiu-se por meio do presente recurso requerendo a reforma da sentença para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o uso de entorpecentes e para ser conferido ao apelante o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade (Id. 129640397).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id.
134529192
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 18h30min, em residência particular situada no bairro Nova Vacaria, na cidade de Comodoro/MT,
Allan Dione Medeiros
e
Ruan Da Silva Brum
guardaram e venderam, em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes, consubstanciadas em maconha e pasta-base de cocaína. Além disso, apurou-se que o acusado Ruan integrava a organização criminosa “Comando Vermelho” e, na ocasião do flagrante, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Extrai-se que, na data dos fatos, ALLAN DIONE foi abordado pela guarnição policial durante rondas rotineiras, devido ao seu histórico criminal relacionado ao uso de drogas ilícitas, sendo flagrado enquanto trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à venda, consistente em uma porção de maconha e três de pasta base de cocaína, que seriam entregues a usuário desconhecido em local anteriormente combinado, pelo valor de R$ 150,00 [cento e cinquenta reais].

Durante a abordagem, ALLAN DIONE informou à equipe policial que referida droga havia sido retirada na residência de RUAN DA SILVA BRUM. Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até o local indicado, de forma que, ao ser avistada, RUAN empreendeu fuga, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo, conforme auto de resistência de fl. 24.

Em revista no interior da residência de RUAN foram localizadas sete porções de maconha e nove de pasta base de cocaína, bem como R$ 537,40 [quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos] em dinheiro, certamente proveniente da venda de entorpecentes, além de uma balança de precisão embalada em uma sacola, enterrada no quintal [fls. 26/27].

Ainda, durante vistoria no celular do denunciado RUAN, constatou-se que ele é faccionado ao Comando Vermelho notória organização criminosa atuante no Estado de Mato Grosso, sendo encontrados registros que o identificam como “Magrão”, conforme ficha de filiação à fl. 25 (...)
” (Id.
129640390
).

Diante desses fatos, o acusado
Allan Dione Medeiros
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e
Ruan da Silva Brum
denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13) e resistência (CP, art. 329,
caput
).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante Allan pelo crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de 583 dias-multa; e para condenar o apelado Ruan pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, absolvendo-o do crime de resistência, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de 510 dias-multa.

Do recurso da defesa do acusado Allan Diones Medeiros

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do réu Allan pleiteia a sua absolvição por falta de provas suficientes da prática da traficância, já que ele não morava na residência em que foram apreendidos os demais entorpecentes e colaborou com os policiais indicando onde havia adquirido. Afirma que, em juízo, o acusado negou que tivesse indo entregar a droga a um caminhoneiro e que os depoimentos dos policiais militares devem ser vistos com ressalvas.

O pleito não comporta provimento.

Quando ouvido em fase policial, o acusado Allan confessou que iria entregar as substâncias a terceira pessoa e que iria ser recompensado com R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo feito, nos seguintes termos:

“Que na data de ontem por volta das 18:30 horas o interrogado estava com 01 (um) pino de maconha e 03 (três) petecas de ‘óleo’ (pasta base) que o interrogado pegou a droga com um rapaz, na rua, próximo ao mercado novo vencedor e ele não sabe dizer quem é esse rapaz, e ele pediu para o interrogado entregar a droga para um caminhoneiro e indicou o local, no pátio do posto farol;
que o interrogado iria receber o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais pela entrega da droga;
que o interrogado iria receber o dinheiro logo depois da entrega, ao lado do mercado novo vencedor; que o rapaz é moreno forte e tem duas tatuagens no braço e fica sempre ao lado do mercado; (...)”
(Id. 129640390, p. 12).

Em juízo, alterou a versão dos fatos, negando que a droga apreendida fosse destinada a terceiros:

“O que aconteceu foi que eu cheguei na casa dele, peguei a droga, entendeu, e tava subindo pra minha casa, só isso que aconteceu. Ministério Público: casa de quem? Réu: do Ruan. Ministério Público: e você pegou o que de droga lá? Era maconha, pasta base, era o que? Réu: peguei um ‘pininho’ de maconha e três petecas de óleo. Ministério Público: óleo é pasta base de cocaína, é isso? Réu: isso. Ministério Público: e o senhor ia levar pra onde isso aí?
Réu: pra mim fumar, sou usuário.
Ministério Público: vai mudar a conversa então? Réu: mas era pra mim fumar mesmo. Ministério Público: o senhor vai mudar a conversa, porque antes o senhor ia vender isso daí lá no Posto Farol, agora o senhor tá falando que é pro senhor mesmo... O senhor tá mudando a conversa, é isso né? Réu: não, é pro meu uso mesmo (...)”
(Relatório de mídias, Id. 129640400) – negritei.

Por outro lado, os policiais responsáveis pela abordagem e apreensão da droga, confirmaram em juízo que Allan estava traficando as substâncias. O policial
Wanderson de Almeida Freitas
narrou o seguinte:

“(...)
Que estavam em patrulhamento pelo bairro Nova Vacaria quando avistaram o denunciado Allan, o qual já tinham conhecimento de que possuía várias ocorrências com envolvimento à entorpecentes, quando realizaram abordagem policial, ocasião em que fora encontrado em sua posse 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 03 (três) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, sendo que iria entregá-las a um caminhoneiro no pátio do “Posto Farol”.
Além disso, relatou que o denunciado Allan havia assumido que pegou tais drogas da residência do denunciado Ruan, estando disposto a levar a Guarnição Policial à casa de Ruan. Ao chegar à casa do denunciado Ruan, juntamente com o denunciado Allan, aquele, ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga, sendo que naquele momento quebrou um aparelho celular que estava em sua posse, arremessando-o no chão. Nesse sentido, em buscas na residência do denunciado Ruan, a Guarnição Policial encontrou em uma cômoda 09 (nove) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, bem como 07 (sete) porções de substância análoga à maconha. De igual modo, em conversas com o denunciado Allan, este informou que enterrado no quintal da casa haveria mais drogas escondidas juntamente com uma balança, sendo que, no entanto, a PM logrou êxito em encontrar tão somente a balança de precisão. Perguntado a respeito do conteúdo do outro celular encontrado em posse do denunciado Ruan, o Policial Militar Wanderson de Almeida Freitas relatou que aquele os informou de que o celular era de sua namorada, ocasião em que, com a autorização do denunciado Ruan, efetuaram buscas no equipamento. Com isso, a Guarnição Policial identificou mensagens que dessem conta de que o denunciado Ruan integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, por meio de seu cadastro, com suas informações, junto à organização”
(transcrição retirada do parecer da procuradoria, Id. 134529192) – negritei.

No mesmo sentido foram as declarações do policial
Maiko Wesley Beltrame da Silva:

(...) Que em rondas rotineiras,
avistaram Allan Dione Medeiros, ocasião em que o abordaram, sendo encontrado com ele maconha e pasta base de cocaína, prontas para comercialização e, em entrevista com o recorrente, ele informou que as drogas que trazia consigo seriam entregues para um caminhoneiro no pátio do Posto Farol, bem como que ele havia pego o entorpecente na casa do corréu, tendo a guarnição se deslocado até lá, onde Allan Dione Medeiros indicou diversos lugares onde estavam escondidos o restante dos entorpecentes
, bem como o local onde estava enterrada uma balança de precisão. Sendo que o recorrente tinha pleno conhecimento do funcionamento da “boca de fumo” em questão, tanto que indicou os locais onde estavam escondidos os entorpecentes e também a balança de precisão usada para preparar os papelotes de maconha e pinos de cocaína (...)”
(transcrição retirada do parecer da procuradoria, Id. 134529192) – negritei.

Como se depreende das provas testemunhais angariadas, a autoria delitiva imputada ao acusado ficou devidamente comprovada pelas declarações dos policiais em juízo, as quais são uníssonas e coerentes com os demais elementos constantes nos autos.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Superada a tese absolutória, a defesa pugna pela desclassificação do delito para o uso de entorpecentes (art. 28,
caput,
da Lei 11.343/06), já que não há informações de que os policiais avistaram algum caminhoneiro nas proximidades, para confirmar a tese acusatória.

No entanto, conforme já explorado acima, o tráfico de drogas ficou devidamente comprovado nos autos, sobretudo levando-se em consideração a confissão do acusado em fase de inquérito, bem como os depoimentos dos policiais, que destacaram que ele confessou ter pegado a droga com o corréu para entregar a um caminhoneiro, e que seria pago para isso.

Portanto, entendo que a tese desclassificatória sustentada pela defesa se apresentou inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, que comprovam a
nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, a defesa pleiteia o direito do réu de recorrer em liberdade, afirmando que o magistrado de primeiro grau agiu equivocadamente ao reconhecer a reincidência a partir de um processo de 2003, devendo ser afastada para modificar o regime inicial de cumprimento de pena imposto.

No entanto, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o processo n. 0000772-37.2003.8.11.0046, citado pelo magistrado na sentença, pertence ao processo executivo de pena referente à ação penal n.
0000117-11.2016.8.11.0046, cuja sentença transitou em julgado em 3.7.2018, portanto, apta a gerar reincidência
ao acusado.

Dessa forma, inviável a modificação do regime de pena imposto ao apelante, pois foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão,
quantum
que, de acordo com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, só pode ser cumprido no regime semiaberto em caso de condenado não reincidente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso defensivo.

Do recurso do Ministério Público

Na análise do recurso interposto pelo Ministério Público, verifico que foi pleiteada a readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas, para sopesar em desfavor dos acusados a
culpabilidade,
ao argumento de que eles praticaram cinco verbos descritos no tipo penal do tráfico; a
conduta social
, pois não possuíam ocupação lícita na época dos fatos; e a
natureza
de parte da droga apreendida, que se tratava de pasta-base de cocaína. Além disso, pugna pela modificação do regime de pena imposto ao acusado Ruan, caso seja a pena exasperada.

No entanto, apesar dos esforços ministeriais, o recurso apenas comporta parcial provimento.

Como se sabe, a
culpabilidade
é a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorreu a prática criminosa.

Importa esclarecer que a prática de vários verbos do núcleo do tipo penal do delito de tráfico constitui um único crime, pois este é um delito de ação múltipla ou de conteúdo típico alternativo. Assim, mesmo que os agentes pratiquem mais de uma conduta, o tipo penal em questão é único, e a negativação de tais condutas se mostraria abusiva e em desconformidade com a lei.

Na hipótese, ao realizar a dosimetria de pena dos réus, em atenção às circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, o magistrado de primeiro grau deixou de valorar negativamente a culpabilidade de forma fundamentada, por entender que ela não fugiu da normalidade da conduta da natureza do crime de tráfico de drogas.

A
conduta social,
por sua vez, se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes (STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.8.2019).

Assim, tal circunstância judicial não se confunde apenas com o envolvimento ou não do agente com a criminalidade, até porque nada impede que um indivíduo dedicado a atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive.

Dessa forma, inexistindo nos autos estudo aprofundado sobre a conduta dos acusados em sociedade, entendo que se encontra devidamente acertada a neutralização dessa circunstância.

Por fim, quanto à
natureza
de parte da droga apreendida, tratando-se de pasta-base de cocaína, entendo que deve ser sopesada em desfavor dos acusados.

Apesar da pouca quantia apreendida, é importante destacar que a quantidade e a natureza da droga são vetores dosimétricos independentes, bem como igualmente preponderantes (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), e, no caso dos autos, tem-se em perspectiva a apreensão de 4 porções de pasta-base de cocaína em poder do acusado Allan, e 8 porções de cocaína com o acusado Ruan, o que justifica a exasperação da reprimenda basilar pela alta toxicidade da substância.

Dessa forma, passo, primeiramente, à readequação da pena imposta ao acusado Allan Diones Medeiros
:

Já examinadas a culpabilidade e a conduta social, em análise às demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que não há
antecedentes
a serem considerados nesta fase; a ausência de estudo aprofundado inviabiliza maiores considerações sobre a
personalidade
; os
motivos, circunstâncias
e
consequências
do crime são normais à espécie, e, tratando-se de crime de perigo abstrato, inviável aferir o
comportamento da vítima
.

Tratando-se de apreensão de cocaína, substância extremamente deletéria, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em
5 anos e 10 meses
de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0000117-11.2016.8.11.0046, trânsito em julgado em 3.7.2018), no entanto, tendo em vista que o acusado assumiu a prática delitiva em delegacia, realizo a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mantendo a pena inalterada.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a incidirem na hipótese, e é inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, haja vista a presença da reincidência.

Portanto, torno definitiva a pena do acusado
Allan Diones Medeiros
em
5 anos e 10 meses reclusão
e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime fechado para o início de cumprimento de pena, haja vista a presença da reincidência, nos moldes do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Da readequação da pena imposta ao acusado Ruan da Silva Brum pelo crime de tráfico de drogas
:

Já examinadas a culpabilidade e a conduta social, em análise às demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que não há
antecedentes
a serem considerados nesta fase; a ausência de estudo aprofundado inviabiliza maiores considerações sobre a
personalidade
; os
motivos, circunstâncias
e
consequências
do crime são normais à espécie, e, tratando-se de crime de perigo abstrato, inviável aferir o
comportamento da vítima
.

Tratando-se de apreensão de cocaína, substância extremamente deletéria, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em
5 anos e 10 meses
de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem consideradas, porém, há a atenuante da menoridade relativa, porque o acusado possuía 18 anos na época dos fatos, e da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena ao mínimo legal, tendo em vista a impossibilidade de conduzi-la a patamar inferior (Sumula 231, do STJ).

Inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), pois trata-se de réu que integra organização criminosa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a incidirem na hipótese, razão pela qual torno definitiva a pena do acusado
Ruan da Silva Brum
em
5 anos
de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa.

Considerando que o acusado também foi condenado, nos mesmos autos, à pena de
3 anos de reclusão
e 10 dias-multa, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2o,
caput,
Lei 12.850/13), reconheço o concurso material (CP, art. 69,
caput
) e realizo a somatória das penas, fixando a pena final em
8 anos de reclusão
e o pagamento de 510 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, haja vista que não houve alteração no
quantum
da reprimenda.

Diante do exposto, conheço os recursos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do acusado Allan Diones Medeiros e
dou parcial provimento
ao recurso ministerial
, para sopesar em desfavor dos acusados a natureza do entorpecente apreendido, no entanto, mantendo a pena do acusado
Allan Diones Medeiros
em
5 anos e 10 meses reclusão,
no regime inicial
fechado,
e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo; e a pena do acusado
Ruan da Silva Brum
em
8 anos de reclusão,
no regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de 510 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022